Tribunal: STF
Processo: RHC 268525
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.048.139/BA. 
Pelo que se depreende dos autos,  “o paciente foi sentenciado à pena de 15 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de estupro consumado e tentado contra vítima adolescente de 16 anos, em concurso material”. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem.
Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:

[...] a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de admitir a convalidação da prisão preventiva decretada de ofício pelo magistrado, desde que haja posterior manifestação expressa do Ministério Público pela manutenção da segregação cautelar.
[...]
Assim, diante da posterior manifestação do parquet pela manutenção da prisão preventiva do paciente, resta superada a alegação de decretação de ofício, não havendo que se falar em nulidade do decreto prisional. 
Quanto a alegada ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, verifico que melhor sorte não socorre à defesa. 
A análise da sentença condenatória que decretou a prisão preventiva permite concluir que a medida cautelar encontra-se devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta atribuída, haja vista que, o paciente, valendo-se da relação de parentesco e da confiança inerente ao ambiente familiar, teria praticado crime de estupro contra a vítima, uma adolescente de 16 anos. O acusado, mediante violência e grave ameaça, teria agarrado a ofendida, tapado sua boca e consumado a conjunção carnal, além de proferir ameaças para que ela não revelasse o ocorrido. Ademais, após o suposto delito, em uma segunda oportunidade, teria novamente constrangido a adolescente, sendo impedido apenas pela pronta e corajosa reação da vítima, que utilizou um estilete para se defender - fl. 33.
Insta consignar que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
[...]
De mais a mais, no que se refere ao pedido de prisão domiciliar, entendo que não assiste razão ao paciente.
Com efeito, é firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de o acusado esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra.
Na presente hipótese, a corte de origem destacou que "A autoridade impetrada já analisou a situação de saúde do Paciente em sua decisão, aferindo a inexistência de situação especial que necessite de tratamento incompatível com o ambiente prisional. Para que a prisão domiciliar seja deferida em razão de doença, exige-se a demonstração cabal de que a enfermidade é grave a ponto de inviabilizar o tratamento na unidade prisional, ou que o estado de saúde do custodiado se encontra em estágio avançado de debilidade, com risco concreto e iminente de morte, o que não foi comprovado nos autos. Os documentos juntados pela Defesa não preenchem esses requisitos excepcionais" - fl. 73. 
Desse modo, ante a ausência de comprovação de extrema debilidade por motivo de saúde, bem como da inexistência de demonstração de impossibilidade de tratamento no sistema prisional, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “a relação sexual havida entre as partes se deu de forma consensual”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso “para o fim de absolver o recorrente”.  
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 
Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 
No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente